Tribunal: STF
Processo: ARE 1573596
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público Estadual. Remuneração. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional Local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do Recurso Extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentada em óbices processuais. 

    III. Razões de decidir

    3.O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4.Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Recurso desprovido.